Tribunal: TJMT
Processo: 0049750-40.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049750-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LARISSA DE ALMEIDA REZIO - CPF: 008.274.131-06 (APELANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), BST PRIME INTERMEDIACAO DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 14.208.703/0001-14 (APELADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Repetição de Indébito por Cobrança Ilegal - AÇÃO AJUIZADA após PRAZO PRESCRICIONAL – ÔNUS DA PROVA DE FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – MOMENTO OPORTUNO PARA PROVA – Recurso Desprovido.

As causas de interrupção da prescrição devem ser comprovadas nos autos pelo Autor, durante a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LARISSA ALMEIDA REZIO, em face sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 49750-40.2015.8.11.0041 – Código n.o 1057428 – Ação de Repetição de Indébito por Cobrança Ilegal

- reconheceu a prescrição e julgou extinta a referida ação ajuizada em face de

Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá I – SPE LTDA, Rodobens Negócios Imobiliários S.A e Bst, Prime Incorporação e Intermediação de Imóveis Ltda., condenou a Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa. Sem custas processuais ante a gratuidade judicial concedida a Requerente; ressaltou que a cobrança dos honorários de sucumbência ficará suspensa por força do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que ingressou com a demanda visando a restituição de montante indevidamente cobrado pelos Apelados a título de corretagem, quando, na verdade, tratou-se de estrita cobrança de Serviço de Assessoria Imobiliária – SATI, declarada abusiva pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, que restou sedimentado pelo mesmo órgão superior que o prazo trienal para que os consumidores vindicassem a restituição dos montantes pagos indevidamente a este título.

No entanto, que o juízo do processo equivocadamente entendeu que a pretensão da apelante estaria prescrita, extinguindo a demanda com resolução de mérito, nos termos do art.487, II do CPC.

Alega que ao prolatar a decisão o magistrado não considerou causa interruptiva da prescrição, em decorrência de ajuizamento de decisão idêntica a dos presentes autos, com a mesmas partes e causa de pedir, distribuída em 12/03/2015, que tramitou no Oitavo Juizado Especial, sob o n.o 0021980-95.2015.811.0001, que não teve seu mérito julgado em razão da ausência da ora Apelante à Audiência preliminar.

Quanto à interrupção do prazo prescricional, que em 12/03/2015, distribuiu ação que tramitou no Oitavo Juizado Especial, sob o n.o 0021980-95.2015.811.0001, tendo e despacho citatório ocorrido no mesmo dia da distribuição da ação, sendo as citações perfectibilizadas, sem nulidades, em 23/04/2015.

Desta feita, que, com base no art. 202, inciso I do Código Civil, a prescrição da pretensão a Apelante sobre a restituição pretendida foi interrompida por meio do despacho que ordenou a citação, qual seja, no dia 12/03/2015.

Que em 29 de setembro de 2015, a ação distribuída junto ao Juizado Especial Cível foi julgada extinta, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 51, inciso I, da Lei n° 9.099/95, em decorrência da ausência da Apelante a audiência de conciliação daquele pleito.

Aduz que a partir de 12/03/2015, com o despacho citatórios dos autos n.o 0021980-95.2015.811.0001, deu-se a interrupção da prescrição, o que fez com que a presente demanda, de mesmo objeto e causa de pedir, pudesse ser ajuizada ato o dia 11/03/2018.

Como o ato de ajuizamento da demanda ora sob julgamento ocorreu em 22 de outubro de 2015, ou seja, quase 3 (três) anos antes da prescrição da pretensão, não há se falara no instituto jurídico mencionado na sentença ora vergastada.

Sustenta a ocorrente de
error in judicando,
que poderia ser efetivamente sanado em sede de julgamento dos Embargos de Declaração apostos, com efeitos infringentes.

Afirma que por haver proferido decisão terminativa em desacordo com a legislação civil vigente, deve ser a sentença de piso reformada, reconhecendo a inocorrência dos efeitos da prescrição, devendo ser afastada tal prejudicial de mérito, o qual deverá ser enfrentado nesse grau de jurisdição, conforme art. 1013, § 4, do Código de Processo Civil.

Afirma que o valor pago pela Apelante à construtora e à incorporadora se refere, textualmente, a espécie de cobrança declarada abusiva, até mesmo porque nenhum outro valor foi pago nos termos da cláusula 15a do instrumento de contrato.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça impõe que, para ser legítima a transferência da obrigação de pagamento da corretagem ao comprador, devera tal montante ser lançado no instrumento de contrato, de maneira clara, com prévio informe do preço total da aquisição e destaque do valor da comissão de corretagem; que fazendo atenta analise do instrumento de contrato celebrado entre as partes, não se vislumbra em nenhum trecho a imposição da obrigação pelo pagamento ao comprador pelo valor atinente a comissão de corretagem, sequer havendo menção a tal.

Requer o recebimento do presente recurso, a declaração de inexistência de prescrição da pretensão da Apelante, sobre a restituição pretendia, por força da interrupção do prazo prescricional operada pelo despacho citatória constante nos autos do processo n.o 0021980-95.2015.811.0001.

Seja aplicado ao caso concreto o precedente firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, por meio de Recurso Especial n° 1.551.951-SP (2015/0216201-2), bem como da Reclamação n° 1010755—93.2017.8.11.0000, julgada pela Seção de Direito Privado (Composição Integral), do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob relatoria do Excelentíssimo Desembargador Dirceu dos Santos.

Seja a Apelação julgada totalmente procedente, reformando-se integralmente a sentença proferida em primeiro grau, condenando as Apeladas ao ressarcimento a Apelante, do valor pago por esta a título de serviço de assessoria técnico-imobiliária e/ou comissão de corretagem, acrescido de juros e mora e correção monetária desde a data do efetivo pagamento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (15736473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por LARISSA ALMEIDA REZIO, em face sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 49750-40.2015.8.11.0041 – Código n.o 1057428 – Ação de Repetição de Indébito por Cobrança Ilegal

- reconheceu a prescrição e julgou extinta a referida ação ajuizada em face de

Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá I – SPE LTDA, Rodobens Negócios Imobiliários S.A e Bst, Prime Incorporação e Intermediação de Imóveis Ltda, condenou a Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa. Sem custas processuais ante a gratuidade judicial concedida a Requerente; ressaltou que a cobrança dos honorários de sucumbência ficará suspensa por força do art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

A apelante ajuizou a Ação de Repetição de Indébito por Cobrança Ilegal; a partes devidamente citadas contestaram, e autora/apelante impugnou as referidas contestações.

O juízo “a quo” prolatou a seguinte decisão (id.n.o 15735999).

Observo dos autos que as requeridas Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá I — SPE Ltda e Rodobens Negócios Imobiliários S/A suscitaram preliminarmente a ocorrência da prescrição do direito da Requerente em pleitear o ressarcimento dos valores relativos a comissão de corretagem, assim, passo a análise.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento do Recurso Especial n. 1.551.956/SP pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para reaver valor referente a comissão de corretagem é trienal, nos termos do art. 206, §3°, IV, do Código Civil, vejamos a ementa do mencionado recurso:

(...)

Ressalta-se que a contagem do prazo prescricional iniciar-se-á da celebração do contrato entres as partes, conforme entendimento do STJ citado acima.

E assim sendo, tendo em vista que o negócio entre as partes foi firmado em 16/03/2012 (incontroverso nos autos) e a presente ação foi ajuizada apenas em 22/10/2015 (fl. 04-verso), resta configurada a prescrição da pretensão da Requerente quanto a restituição em dobro dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

Desse modo, o acolhimento da preliminar de prescrição é medida escorreita ao caso em exame.

(...)”

A Autora/Apelante embargou, (id.no 15736450), alegando omissão, momento em que alega que o juízo ao prolatar a sentença, deixou de considerar a ocorrência da causa interruptiva da prescrição, colacionando aos autos informações acerca de ação que tramitou no 8o Juizado Especial Cível sob o n.o0021980-95.2015.811.001, a qual foi extinta sem julgamento de mérito por não comparecimento da Autora em audiência de conciliação.

Sustenta que referida ação é idêntica a ora discutida.

O juízo por sua vez, rejeitou referidos embargos (id.n.o 15736464).

Inconformada, em sede de recurso, pretende a Apelante a declaração de inexistência de prescrição da pretensão, sobre a restituição pretendia, por força da interrupção do prazo prescricional operada pelo despacho citatória constante nos autos do processo n.o 0021980-95.2015.811.0001 que tramitou no 8o Juizado Especial Cível.

Pois bem, em que pese as alegações da Apelante, tanto a alegação de interrupção da prescrição, como os documentos que, em tese, comprovariam referida alegação, foram mencionados após o ato sentencial.

A Apelada (Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá I – SPE LTDA – em sua contestação (id.no 15735961 – pág.4), alegou prescrição da pretensão de recebimento dos valores referentes à comissão de corretagem, a Apelante/Autora, por sua vez, quando da impugnação, (id.n.15735984), momento que teve oportunidade de juntar os documentos que, em tese, comprovariam a interrupção da prescrição, mante-se silente.

Destaco preclusão da faculdade de requerer a juntada da mencionada prova, por desrespeito aos artigos 434 e 435 do CPC, que assim dispõem:

Art.434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar

aos autos documentos novos, quando destinados a fazer

prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para

contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior

de documentos formados após a petição inicial ou a

contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos,

acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à

parte que os produzir comprovar o motivo que a

impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao

juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de

acordo com o art. 5o.

É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer provas de fatos ocorridos depois de articulados, para contrapô-los aos foram produzidos nos autos.

Mister consignar que mesmo para os documentos acessíveis apenas após o momento processual adequando à sua apresentação, o Código de Processo Civil estipula o dever de a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, na esteira do parágrafo único do dispositivo supramencionado.

Nessa conjuntura, destinando-se os documentos carreados pela recorrente a fazer prova, não havendo comprovação de justo motivo para juntada postergada, inviável qualquer conhecimento de seu conteúdo.

In casu, não foi apresentado com a inicial, ou até com a impugnação a prova da alegada interrupção da prescrição, fato anterior à presente demanda, cujas provas poderiam ter sido apresentadas de pronto, por simples cópias das peças essenciais.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso e mantenho incólume a sentença prolatada pelo juízo “a quo”.

Majoro os honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor/apelante (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020